Tribunal: TJSP
Processo: 0000570-35.2025.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO.
I. Caso em Exame: 1. Ação de reintegração de posse promovida em vindicação de área inserida na faixa de domínio do Ramal Mairinque-Bauru, na qual se edificou moradia popular de forma clandestina.
II. Questões em Discussão: 2. (i) Necessidade de perícia para identificação precisa do imóvel a ser desocupado; (ii) Ocorrência de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO.
I. Caso em Exame: 1. Ação de reintegração de posse promovida em vindicação de área inserida na faixa de domínio do Ramal Mairinque-Bauru, na qual se edificou moradia popular de forma clandestina.
II. Questões em Discussão: 2. (i) Necessidade de perícia para identificação precisa do imóvel a ser desocupado; (ii) Ocorrência de esbulho.
III. Razões de Decidir: 3. Não há cerceamento de defesa na ausência de perícia, não foi pleiteada na origem, sobre matéria que não foi alegada no tempo oportuno, constituindo inovação recursal; 4. A indicação do imóvel contida na inicial é suficiente, não subsistindo dúvida quanto à sua localização. 5. A ocupação de bem público configura mera detenção, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias, conforme jurisprudência do STJ e entendimento da Súmula no 619.
IV. Dispositivo e Tese: 6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: A ocupação de bem público não gera direito a posse ou indenização por benfeitorias.
Legislação Citada: CPC, art. 561. Lei 6.766/79, art. 4o, III.
Jurisprudência Citada: REsp 1.768.554/RS, 2aT. Min. Herman Benjamin, DJe 8.9.20; REsp 1.310.458/DF, 2a T., Min. Herman Benjamin, DJe 9.5.13. TJSP: AC 0007020-52.2022.8.26.0590, Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, j. 25.9.25; AC 0006930-44.2022.8.26.0590, Des. Fausto Seabra, j. 25.8.25; AC 0023627-58.2022.8.26.0100, Des. Eduardo Gouvêa, j. 29.7.25.